Tribunal: TCU
Processo: 019.767/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em desfavor de Ronald Abrahão Azaro e Carlos Daudt Brizola e da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda do Rio de Janeiro, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 116/2008, cujo objeto consistiu no instrumento descrito como Execução de ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação - PlanSeQ, originado por Emenda Parlamentar, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação - PNQ, beneficiando-se 4.110 trabalhadores.

Inteiro teor:
Acórdão 7027/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em desfavor de Ronald Abrahão Azaro (Secretário no período de 3/4/2008 a 1/1/2011), Carlos Daudt Brizola (Secretário, no período de 1/1/2011 a 22/3/2011) e da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda do Rio de Janeiro, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 116/2008, cujo objeto consistiu na execução de ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação; Considerando a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente por parte da convenente, saneando o processo (peça 166); Considerando que não foram identificadas outras irregularidades nas contas; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e pelo Ministério Público (peças 198-201), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) julgar regulares com ressalvas, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 2o, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, as contas de Ronald Abrahão Azaro (CPF: XXX.049.607-XX), Carlos Daudt Brizola (CPF: XXX.963.857-XX) e da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda do Rio de Janeiro (CNPJ: 28.317.881/0001-98), dando-lhes quitação, em razão das seguintes falhas constatadas pelo tomador de contas: "ausência de publicação do edital; ausência de especificação do objeto; ausência de informação no edital que o vincule ao convênio; irregularidades nas cláusulas necessárias e obrigatórias nos contratos administrativos, conforme dispõe a Lei no 8.666/1993; irregularidades nos termos aditivos dos contratos administrativos; irregularidade nas notas fiscais apresentadas, em desconformidade com a Lei no 4.320/1964; ausência de apresentação da documentação referente aos pagamentos efetuados; irregularidades apontadas no relatório de supervisão apresentado pela própria SETRAB-RJ, o qual diz que as entidades executoras não cumpriram com cláusulas contratuais; documentos insuficientes para análise da prestação de contas final." b) informar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Trabalho e Emprego e aos responsáveis; e c) arquivar os autos nos termos do art. 169, V, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 019.767/2023-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Daudt Brizola (XXX.963.857-XX); Ronald Abrahao Azaro (XXX.049.607-XX); Secretaria de Estado de Trabalho e Renda do Rio de Janeiro (28.317.881/0001-98). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Estado de Trabalho e Renda do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.